Tribunal: TCU
Processo: 001.332/2024-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal de Minas Gerais, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1307/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 001.332/2024-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Divina Bertulina de Jesus (XXX.468.506-XX) ; Etel Cassia Pereira Rossi (XXX.009.906-XX) ; Grace Rego Saliba (XXX.009.486-XX) ; Jose Antonio Moreira Dias (XXX.990.436-XX) ; Sandra Regina Tolentino Castilho (XXX.591.856-XX) . 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.